Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-31.2023.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-31.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN - CPF: 568.802.431-34 (EMBARGADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO LOBO ARRUDA - CPF: 160.379.707-69 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (EMBARGANTE), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), BIANCA DE BARROS MACCHIONI - CPF: 439.567.128-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo. Juros Remuneratórios Abusivos. Ausência de Omissão. Inexistência de Contradição ou Obscuridade. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que rejeitou Agravo Interno interposto por instituições financeiras, inconformadas com decisão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios (698,33% a.a.) em contrato de empréstimo bancário, substituindo-a pela média de mercado divulgada pelo Bacen (92,61% a.a.). As Embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à existência de precedente anterior da mesma câmara, envolvendo as mesmas partes e tese jurídica, no qual se teria reconhecido a legalidade da taxa contratada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar precedente anterior supostamente idêntico, proferido pela mesma câmara, sobre a legalidade da taxa de juros praticada.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa, clara e fundamentada os argumentos relativos à abusividade dos juros, com base em jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Resp 1.061.530/RS, segundo o qual a superação da taxa média Bacen em mais de 1,5 vez é parâmetro objetivo de controle judicial.

4. A desproporção entre a taxa contratada (698,33% a.a.) e a média de mercado (92,61% a.a.) configura, por si só, abusividade manifesta, não havendo nos autos prova técnica capaz de justificar tal discrepância.

5. A alegação de que os contratos foram firmados com público negativado não autoriza, por si só, a fixação de encargos flagrantemente excessivos, incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio contratual.

6. A invocação de precedente anterior não caracteriza omissão, pois as Embargantes não comprovaram a identidade fática entre os contratos discutidos, especialmente quanto às taxas, condições e riscos envolvidos.

7. A jurisprudência interna das Câmaras não possui efeito vinculante nos termos do art. 927 do CPC, sendo legítima a divergência interpretativa fundada nas especificidades do caso concreto.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de Julgamento
: “1. A caracterização de juros abusivos decorre da discrepância objetiva entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Bacen, especialmente quando ultrapassa em mais de 1,5 vez tal média. 2. A mera alegação de existência de precedente anterior não configura omissão se não comprovada a identidade fática e jurídica entre os casos. 3. A jurisprudência interna das Câmaras não tem efeito vinculante, não sendo omissa a decisão que adota fundamentação distinta com base nas particularidades do caso concreto.”

__________

Dispositivos Relevantes Citados
: Cpc, Arts. 1.022 E 85, § 8º; Cdc, Art. 51, Iv.

Jurisprudência Relevante Citada
: Stj, Resp 1.061.530/Rs, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, J. 22.10.2008; Stf, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003661-31.2023.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto.

Em suas razões, as Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, notadamente quanto ao precedente formado pela própria Primeira Câmara de Direito Privado em processo idêntico (n. 1002371-78.2023.8.11.0050), no qual, em julgamento de Apelação interposta pela mesma consumidora, foi reconhecida a ausência de abusividade das taxas de juros praticadas pela Supersim, bem como a contratação voluntária do empréstimo.

Sustentam que, naquela ocasião, a Câmara concluiu que a mera superação da taxa média divulgada pelo BACEN não implica abusividade automática, exigindo-se prova concreta da onerosidade excessiva.

Argumentam que, diante da identidade das partes, objeto e tese jurídica, não seria razoável a adoção de entendimento diametralmente oposto neste processo, o que violaria os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, da isonomia e da razoabilidade.

Alegam, ainda, que a omissão em relação a tais argumentos compromete a coerência jurisprudencial e a estabilidade das decisões.

Sob tais fundamentos, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a devida apreciação dos precedentes mencionados e consequente reforma do acórdão recorrido.

Contrarrazões no ID.

304455364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargada
Maria da Glória Ochoa Mallmann
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário movida em face de
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a Autora a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Apelante, ora Embargada, sustentou que a taxa de juros contratada é evidentemente abusiva, pois ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado para a modalidade contratada, qual seja, 92,61% ao ano (5,61% a.m.), conforme tabela n. 20742 do BACEN.

Aduziu que a taxa efetiva imposta é de 698,33% a.a., valor este absolutamente desconectado da realidade do sistema financeiro nacional e que afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Apontou ainda que a falta de transparência e de possibilidade de negociação dos termos revela a natureza de contrato de adesão, justificando a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à cláusula abusiva por vantagem excessiva (art. 51, IV, do CDC).

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de que fosse declarada a abusividade da taxa de juros contratada, com sua substituição pela taxa média BACEN, a repetição do indébito, a readequação das parcelas vincendas, a descaracterização da mora e a condenação das Apeladas às custas e honorários.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Relatora, monocraticamente, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Autora, determinou a revisão contratual, com substituição da taxa de juros de 698,33% ao ano pela média de mercado apurada pelo Banco Central no mês da contratação (92,61% a.a.), além da restituição simples dos valores pagos a maior e fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Os Embargantes
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.
e
QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
alegaram que a decisão embargada foi omissa ao deixar de considerar a legalidade dos juros praticados pela instituição financeira no âmbito do mercado de crédito pessoal não consignado.

Sustentaram que a taxa de 698,33% ao ano decorre das particularidades do contrato firmado, inclusive com previsão de risco elevado por atender negativados, sendo a contratação livre e previamente informada ao consumidor.

Afirmaram, ainda, que a decisão desconsiderou a jurisprudência do STF (Enunciado n. 596 da Súmula do STF), bem como a existência de empresas que praticavam taxas similares no mesmo período, razão pela qual postularam o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça a inexistência de abusividade no contrato firmado com a autora.

Por sua vez, a Embargante
Maria da Glória Ochoa Mallmann
apontou a existência de omissão e contradição no julgado, sob dois aspectos centrais: o primeiro, referente à inexistência de enfrentamento expresso ao pedido de descaracterização da mora contratual, em virtude da declaração de abusividade dos encargos remuneratórios do período de normalidade; o segundo, atinente à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, que, embora respeitando o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, resultou, na prática, em valor irrisório (cerca de R$ 133,42), em afronta ao disposto no art. 85, §8º do CPC, que autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

Após analisar o feito,
neguei provimento
aos Embargos de Declaração opostos por SUPERSIM Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e QI Sociedade de Crédito Direto

S.A. e, por outro lado,
acolhi
os Aclaratórios opostos por Maria da Glória Ochoa Mallmann, reconheci a descaracterização da mora até o recálculo do débito, em razão da abusividade dos encargos pactuados, bem como readequei os honorários sucumbenciais, que arbitrei, por equidade, em valor correspondente a um salário mínimo vigente, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dessa decisão, os Apelados, ora Embargantes, interpuseram Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, a unanimidade, por esta Câmara.

Renitentes, as Embargantes Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e Qi Sociedade de Crédito Direto S.A. opõem estes Embargos de Declaração.

Alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de analisar argumento considerado relevante no Agravo Interno, qual seja, a existência de precedente firmado por esta mesma Câmara, no processo n. 1002371-78.2023.8.11.0050, envolvendo as mesmas partes, objeto semelhante e tese jurídica idêntica, no qual teria sido reconhecida a legalidade da taxa de juros pactuada pela SUPERSIM, mesmo diante da superação da média BACEN.

Sustentam que, naquela ocasião, a decisão desta Câmara teria assentado que a abusividade não pode ser presumida, sendo imprescindível demonstração concreta da onerosidade excessiva.

Afirmam, assim, que o silêncio do acórdão ora embargado sobre tal precedente compromete a coerência jurisprudencial, viola os princípios da segurança jurídica, da isonomia, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, razão pela qual pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Contudo, os argumentos não prosperam. O acórdão embargado é claro, completo e perfeitamente compreensível.

Nele, esta Relatoria enfrentou, com fundamentação sólida e apoio jurisprudencial seguro, as razões recursais, reconhecendo a existência de cláusula abusiva no contrato celebrado entre as partes, em razão da imposição de taxa de juros remuneratórios absolutamente desproporcional à média de mercado vigente no período da contratação.

A decisão expressamente se fundamentou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Recurso Especial nº 1.061.530/RS, fixando como parâmetro objetivo de controle judicial a superação, pela taxa contratada, de mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, a taxa contratada foi de 698,33% ao ano, enquanto a média de mercado para a modalidade contratada girava em torno de 92,61% a.a., o que configura, sem margem razoável de dúvida, uma desproporção manifesta e injustificável, ainda mais em se tratando de contrato de adesão, no âmbito de relação de consumo.

Diferentemente do que sustentam as Embargantes, a decisão não desconsiderou a necessidade de demonstração concreta da abusividade, mas concluiu que esta estava cabalmente demonstrada pela discrepância absurda entre a taxa contratada e os parâmetros regulatórios.

Ademais, o acórdão enfatizou a inexistência de qualquer elemento técnico nos autos que pudesse justificar tal prática, como documentos ou relatórios sobre o risco de inadimplência, o custo efetivo de captação, o
spread
bancário praticado ou qualquer outro dado objetivo que amparasse a fixação da taxa em patamar tão elevado.

A alegação genérica de que os empréstimos foram dirigidos a público negativado não é suficiente, por si só, para autorizar a imposição de encargos flagrantemente excessivos, incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Quanto ao precedente mencionado pelas Embargantes, mesmo que se admita, apenas para argumentar, que as partes e teses jurídicas fossem semelhantes, o reconhecimento de identidade absoluta entre os casos não pode ser presumido, especialmente quando as Embargantes não cuidaram de instruir os autos com elementos capazes de demonstrar que os contratos analisados em ambos os feitos apresentam as mesmas características relevantes, notadamente quanto aos percentuais exatos de juros contratados, prazos, montante financiado, condições de pagamento e perfis de risco.

Ainda que assim não fosse, é sabido que a jurisprudência interna das câmaras não tem caráter vinculante nos moldes do art. 927 do CPC, razão pela qual o julgador, embora deva prezar pela coerência decisória, conserva plena liberdade de julgamento conforme as circunstâncias concretas de cada caso.

A estabilidade e a integridade jurisprudencial não significam reiteração cega, mas aplicação criteriosa e sensível dos precedentes, à luz das especificidades da causa.

Ressalte-se que, mesmo admitindo algum grau de divergência entre este julgado e o acórdão invocado pelas Embargantes, cuja Relatoria é do Des. Sebastião Barbosa Farias, tal diferença, caso existente, não revela vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas linha decisória autônoma, fruto do exame judicial independente, tal como exige o exercício da jurisdição.

Os princípios invocados pelas Embargantes, segurança jurídica, confiança legítima, isonomia e boa-fé objetiva, são, sem dúvida, relevantes, mas não operam no plano abstrato: sua incidência depende de demonstração concreta de decisões contraditórias sobre casos verdadeiramente idênticos, o que não ficou comprovado.

Por fim, reitere-se que a finalidade dos Embargos de Declaração não é a rediscussão do mérito da decisão nem o reexame da valoração probatória ou da tese jurídica adotada, mas apenas a correção de eventuais falhas formais na estrutura lógica do julgado.

No caso, o acórdão embargado encontra-se absolutamente íntegro e coerente, não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. O que se observa, em verdade, é o nítido inconformismo das Embargantes com o desfecho desfavorável da demanda, pretensão que deve ser veiculada pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025